Tribunal: TJDFT
Processo: 0718799-85.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRAZO DE 05 ANOS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO FIXAÇÃO EM CASO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil – CPC, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O termo inicial do prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo. O art. 921 do CPC trata da suspensão da execução. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente.
2. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Todavia, o termo inicial passa a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195/2021). Para determinar a vigência da nova lei, no tocante às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não.
3. No caso, a execução foi suspensa em novembro de 2018. A redação antiga da norma foi observada: a suspensão foi explicitamente determinada após decisão do juízo que constatou a ausência de bens do executado. Por sua vez, a prescrição intercorrente iniciou em novembro de 2019, um ano após a suspensão do processo.
4. Quanto ao prazo prescricional, o art. 206-A do Código Civil estabelece: “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil”.
5. Trata-se de execução de título executivo judicial decorrente de ação monitória. Portanto, a pretensão executiva prescreve em 5 anos (art. 206, § 5o, I, do Código Civil), prazo que deve ser considerado para a prescrição intercorrente. Assim, é evidente a consumação da prescrição intercorrente, uma vez que ultrapassado o lapso temporal de mais de 6 anos desde o início do prazo prescricional em novembro de 2019. A prescrição se verifica mesmo que se leve em conta a suspensão dos prazos determinada em decorrência da pandemia de COVID-19.
6. É imprescindível que haja a localização dos bens penhoráveis ou da citação do devedor. Se assim não fosse, a simples manifestação do exequente seria apta a impedir a fluência da prescrição intercorrente indefinidamente, com a postergação da solução da lide. O simples peticionamento para novas diligências não influencia o início da suspensão do processo e nem implica a interrupção do prazo prescricional.
7. Quanto aos honorários advocatícios, art. 921, § 5o, do CPC determina a não incidência de custas e de honorários advocatícios de sucumbência em caso de pronúncia da prescrição intercorrente. Assim, correta a sentença que não condenou as partes ao pagamento das despesas processuais.
8. Recurso conhecido e não provido.